Tribunal: TJES
Processo: 5017975-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017975-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GEAN SEZARIO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017975-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GEAN SEZARIO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. OMISSÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo impetrou habeas corpus em favor do paciente, condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Alegou-se que o paciente permaneceu preso provisoriamente por mais de seis anos e dois meses, tempo superior a três quartos da pena imposta, sem que o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz expedisse a guia de execução provisória e analisasse o pedido de detração penal apresentado em outubro de 2025.

Requereu-se liminarmente a expedição da guia de execução provisória, o reconhecimento da detração penal e a fixação do regime aberto, com consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar a imediata expedição da guia e a análise do pedido de detração penal, o que resultou na fixação do regime aberto e expedição do alvará.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, por se tratar de substitutivo de recurso próprio, mas reconheceu a ilegalidade, manifestando-se pela concessão da ordem ex officio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do juízo de origem na análise do pedido de detração penal configura constrangimento ilegal, apto a ensejar a concessão de habeas corpus, ainda que já cumprida medida liminar com os efeitos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 716, autoriza a progressão de regime antes do trânsito em julgado, quando preenchidos os requisitos legais.

8. O artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal impõe ao juízo sentenciante o dever de computar o tempo de prisão cautelar para fins de fixação do regime inicial.

9. Verificando-se que o paciente permaneceu preso por mais de três quartos da pena imposta, sem falta grave ou causa impeditiva, é devida a progressão ao regime aberto, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

10. A inércia do juízo de origem, diante de requerimento expresso, configura flagrante ilegalidade e contraria os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

11. A atuação do Tribunal, ao deferir a liminar, foi essencial para fazer cessar o constrangimento, não havendo prejuízo ao julgamento de mérito, o qual apenas ratifica os efeitos da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem concedida para reconhecer o direito à detração penal, fixar o regime aberto e confirmar a legalidade da expedição do alvará de soltura, convalidando os efeitos da liminar.

Tese de julgamento: A omissão judicial na análise de pedido de detração penal, mesmo após provocação expressa, configura constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus, sobretudo quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 42

Código de Processo Penal, art. 387, §2º

Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), art. 112

Constituição Federal, art. 5º, III, XLVI e XLIX

Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal

Jurisprudência relevante citada

Súmula 716 do STF: “Admite-se a progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Gean Cesário da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz. A impetração afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal, por permanecer recolhido em regime fechado, apesar de já ter cumprido, em prisão provisória, mais de 6 anos e 2 meses, tempo superior a três quartos da pena imposta em sentença condenatória, o que, segundo a defesa, atrairia o direito à imediata progressão ao regime aberto.

Alega-se que o paciente foi condenado nos autos da ação penal n.º 0003524-27.2019.8.08.0006 à pena de 8 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta-se que, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, o juízo de origem permaneceu inerte quanto à expedição da guia de execução provisória e à análise do pedido de detração penal apresentado pela Defensoria Pública em 16 de outubro de 2025, situação que teria perpetuado a indevida manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o legalmente admitido.

A defesa pleiteia, em sede liminar, a expedição da guia de execução provisória, a aplicação da detração penal com o cômputo do período de prisão já cumprido e a consequente fixação do regime aberto, com expedição de alvará de soltura.

Argumenta que a omissão judicial implica ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e individualização da pena, bem como aos artigos 42 do Código Penal, 387, §2º, do Código de Processo Penal e à Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, que permite a progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Deferida parcialmente a liminar, foi determinada a expedição da guia de execução provisória e a imediata apreciação do pedido de detração penal pelo juízo de primeiro grau, o que resultou, posteriormente, na fixação do regime aberto e na expedição de alvará de soltura.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do
habeas corpus
, por se tratar de substitutivo de recurso próprio, reconhecendo, no entanto, que a hipótese ensejava a concessão da ordem
ex officio
, diante da flagrante ilegalidade.

Subscrevem o parecer ministerial os Procuradores de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Benedito Leonardo Senatore, Fábio Vello Corrêa, Altamir Mendes de Moraes, Márcia Jacobsen, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro e Carla Stein.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017975-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GEAN SEZARIO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Examina-se a impetração de
habeas corpus
manejada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Gean Cesário da Silva, condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, nos autos da ação penal n.º 0003524-27.2019.8.08.0006, tramitada perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

Alega a impetração que o paciente se encontra recolhido desde 15 de agosto de 2019, totalizando, até a data da petição inicial, mais de seis anos e dois meses de prisão cautelar, período que supera a fração de três quartos da pena imposta, suficiente para a progressão ao regime aberto, independentemente do trânsito em julgado da sentença.

Sustenta, ainda, que o juízo de primeiro grau se manteve inerte, mesmo após provocação expressa, deixando de expedir a guia de execução provisória e de analisar o pedido de detração penal formulado em 16 de outubro de 2025, o que configuraria flagrante constrangimento ilegal.

Com base nesse cenário, requer a concessão da ordem para que se determine o reconhecimento da detração penal, a fixação do regime aberto e a expedição de alvará de soltura.

Inicialmente, cabe pontuar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 716, admite a progressão de regime ou aplicação imediata de regime menos gravoso antes do trânsito em julgado da condenação, quando verificado o cumprimento do requisito objetivo exigido em lei.

Essa diretriz foi reforçada pelo disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, que impõe ao juízo sentenciante o dever de computar, para efeito de regime inicial, o tempo de prisão cautelar já cumprido.

No caso em apreço, o paciente cumpria pena em regime fechado desde 15 de agosto de 2019, estando preso há mais de seis anos e dois meses, sem qualquer notícia de regressão de regime, prática de falta grave ou causas impeditivas ao reconhecimento da detração.

Considerando que a pena total imposta foi de 8 anos, 2 meses e 4 dias, constata-se que o tempo de prisão já ultrapassava, com folga, a fração de 3/4 da pena, o que enseja, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a progressão ao regime aberto, ainda que se trate de execução provisória da pena.

A omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de detração penal, apresentado tempestivamente pela Defensoria Pública, prolongou indevidamente a manutenção do paciente em regime mais severo do que o legalmente admitido.

Tal omissão traduz-se em inaceitável constrangimento à liberdade de locomoção, violando os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da pena, todos assegurados pelo ordenamento jurídico pátrio.

A alegação da defesa, nesse ponto, se revela pertinente.

O deferimento parcial da liminar, que determinou a imediata expedição da guia de execução provisória e a análise do pedido de detração, demonstrou não apenas a verossimilhança do direito alegado, como também a presença do perigo de dano irreparável, pois o paciente seguia indevidamente submetido a regime mais rigoroso, por ato omissivo da autoridade judiciária.

Deve-se observar, ainda, que a análise do mérito da impetração não ficou esvaziada com o cumprimento da liminar.

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pelo não conhecimento do writ, por considerar tratar-se de substitutivo de recurso próprio, reconheceu a possibilidade de concessão da ordem
ex officio
diante da ilegalidade flagrante, o que se aplica perfeitamente à hipótese dos autos.

É certo que o
habeas corpus
não se presta à reapreciação genérica de regime de cumprimento de pena, mas se admite sua utilização sempre que configurada lesão ou ameaça concreta ao direito de locomoção, como na espécie.

Com a efetivação das determinações liminares, verificou-se o reconhecimento da detração penal, a fixação do regime aberto e a expedição de alvará de soltura.

Ainda que a providência tenha sido adotada no curso da impetração, não se pode ignorar que decorreu exclusivamente da atuação deste Tribunal, diante da inércia do juízo originário, o que reforça a necessidade de concessão da ordem, ainda que apenas para ratificar os efeitos já produzidos pela medida liminar.

Assim, restando comprovada a ilegalidade da manutenção do paciente em regime fechado após o cumprimento de mais de 3/4 da pena em prisão cautelar, impõe-se a concessão definitiva da ordem, com a finalidade de convalidar os efeitos da decisão liminar, já devidamente implementados, de modo a garantir a regularidade da execução penal e a plena eficácia dos direitos fundamentais do paciente.

Ante o exposto, concedo a ordem de
habeas corpus
, para reconhecer o direito à detração penal, determinar a fixação do regime aberto e confirmar a legalidade da expedição do alvará de soltura, conforme já determinado em sede liminar e cumprido pela autoridade impetrada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.